Tribunal: STF
Processo: AC 3155
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA. SÚMULA 634/STF. DECISÃO RECORRIDA. NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF.



    1.  A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso.



    2.  Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).



    3.  Nos termos da pacífica orientação desta Corte, os acórdãos que concedem ou denegam medidas cautelares não perfazem o necessário juízo jurisdicional definitivo acerca da questão constitucional controvertida, apto a ensejar a abertura da via extraordinária (Súmula 735/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.